Tribunal: STJ
Processo: 0486393-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059259 - SP(2025/0486393-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VALDINEI APARECIDO CORREA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRINCÍPIO DA
HABEAS CORPUS
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a
mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a
preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Em razão desse entendimento, da Petição de Agravo Regimental n.
(e-STJ fls.
) não se pode conhecer.
01238044/2025
160/167
3. Agravo regimental de e-STJ fls.
não conhecido.
160/167

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:29
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: c4708cc6-8a25-4096-bfaa-23074861b138

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059259 - SP(2025/0486393-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VALDINEI APARECIDO CORREA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRINCÍPIO DA
HABEAS CORPUS
UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. A interposição de recursos simultâneos pela mesma parte e contra a
mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a
preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Em razão desse entendimento, da Petição de Agravo Regimental n.
(e-STJ fls.
) não se pode conhecer.
01238044/2025
160/167
3. Agravo regimental de e-STJ fls.
não conhecido.
160/167

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por VALDINEI APARECIDO
CORREA contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração (e-STJ
fls.
).
89/91
O agravante apresentou duas petições de agravo regimental (e-STJ fls.
e
), reiterando as alegações lançadas na petição inicial.
92/153
160/167
Assim, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
É, em síntese, o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54436662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 07bee7f3-7fd8-4cde-9590-18d584baffb1

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Da análise dos autos, verifico que o agravante apresentou duas petições de
agravo regimental (e-STJ fls.
e
92/153
160/167) desafiando a mesma decisão
monocrática (e-STJ fls.
).
89/91
Ocorre que a interposição de dois ou mais recursos pela mesma parte e
contra a mesma decisão ou acórdão impede o conhecimento daquele(s) que foi(ram)
apresentado(s) após o primeiro recurso, tendo em vista a preclusão consumativa e o
princípio da unirrecorribilidade recursal.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LATROCÍNIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE DOIS AGRAVOS
REGIMENTAIS CONTRA O MESMO ATO JUDICIAL E PELO MESMO
AGRAVANTE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
E
DA
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS
NA ORIGEM. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma
decisão impede o conhecimento do segundo, em razão da preclusão
consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a
interposição de outros recursos, motivo pelo qual é constatada a
intempestividade do recurso especial. Precedentes.
3. Agravo regimental de e-STJ fls.
não conhecido e agravo
631/642
regimental de e-STJ fls.
desprovido.
619/630
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.134.313/GO,
em
DJe de
)
18/10/2022,
24/10/2022.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
PROCESSUAL
PENAL.
DUPLA
INTERPOSIÇÃO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "quando da
interposição simultânea de dois agravos regimentais contra o mesmo ato
judicial e pelo mesmo agravante, deve ser conhecido apenas o primeiro
deles, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa" (AgInt no
Rel. Ministro SEBASTIÃO
AREsp 1.227.973/RJ,
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
05/06/2018,
12/06/2018)
2. No caso, os Agravantes já interpuseram outro agravo regimental contra a
decisão agravada (Petição n.
).
00741746/2022
3. Agravo regimental não conhecido (Petição n.
).
00742895/2022
(AgRg no CC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção,
187.987/SP,
julgado em
DJe de
)
14/9/2022,
28/9/2022.

Documento eletrônico VDA54436662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 07bee7f3-7fd8-4cde-9590-18d584baffb1

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental de e-STJ fls. 160/167
.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:43
Código de Controle do Documento: 07bee7f3-7fd8-4cde-9590-18d584baffb1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.059.259 / SP
Número Registro: 2025/0486393-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15038800220198260602
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DANIELLI DEL CISTIA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VALDINEI APARECIDO CORREA
CORRÉU
: ROSANA CATARINO CORREA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALDINEI APARECIDO CORREA
ADVOGADA
: DANIELLI DEL CISTIA - SP272850
Documento eletrônico VDA54686779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:47
Código de Controle do Documento: dd28d649-695e-4f21-99cc-619059c87205

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:47
Código de Controle do Documento: dd28d649-695e-4f21-99cc-619059c87205